Tribunal: TJDFT
Processo: 0707193-66.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A gratuidade de justiça pode ser pleiteada pelas partes a qualquer momento do curso do processo (art. 99 do CPC).
2. Na hipótese, a documentação colacionada aos autos pela ré apelante não se presta a evidenciar a miserabilidade jurídica alegada, eis que desprovida de elementos comprobatórios mínimos, apresentando incongruências que a desabona, não subsistindo a alegação de hipossuficiência financeira para arcar com as custas e despesas do processo.
3. Recurso conhecido e não provido.